Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007453-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHABLO MIGUEL CURVO COSTA - CPF: 039.803.021-99 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PHABLO MIGUEL CURVO COSTA - CPF: 039.803.021-99 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – VEDAÇÃO DE COMPENSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embargos de declaração providos para sanar a contradição a fim de reconhecer o vício apontado, suprimindo a fundamentação e parte final do disposto que tratem acerca da compensação dos honorários, mantendo inalterado os demais fundamentos do mérito”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

PHABLO MIGUEL CURVO COSTA
opõe recurso de embargos de declaração (id. 185145661), objetivando sanar suposta contradição/erro material que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora,
“que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso”, (id. 183834694).

O embargante sustenta a existência de contradição/erro material quanto a determinação de compensação referente aos honorários sucumbenciais, como exposto na fundamentação e dispositivo do voto.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, a embargada manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 186090190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que, o acórdão é contraditório, pois reconheceu a sucumbência reciproca, todavia, em determinado momento de sua fundamentação e dispositivo fez alusão ao instituto da compensação.

Os presentes aclaratórios merecem ser em parte acolhidos.

Da análise do julgado, reside na fundamentação do voto, a sucumbência reciproca, conforme se evidencia no fundamento do acórdão,
verbis:

(...)

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007. Ademais, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu
, devendo ser mantida a sentença. (negritei).

Sendo assim, reconhecida a contradição ao declarar, no julgamento do apelo, a sucumbência recíproca e a compensação dos honorários advocatícios, em ofensa ao previsto no
§ 14
do art.
85
do
CPC/15
, merecem serem
parcialmente acolhidos
os presentes embargos de declaração apenas para afastar/suprir o fundamento e a parte do dispositivo que versa sobre o instituto da compensação.

Quanto ao pedido de condenação na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, não se verifica hipótese de acolhimento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo, para suprir a apontada contradição e, excluir o fundamento e parte do dispositivo, que trata sobre a compensação de honorários, face o reconhecimento da sucumbência reciproca nos autos. No mais, permanecem na íntegra os fundamentos do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024